Tribunal: STF
Processo: RE 69522
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
AVAL QUE O DIRETOR DE SOCIEDADE COMERCIAL APOE, NO NOME DESTA, EM
PROMISSORIA, DENTRO DO ESTABELECIMENTO, NO CASO DE O TOMADOR
ACHAR-SE DE BOA FÉ. MESMO CONTRARIANDO O CONTRATO SOCIAL, E VALIDA
SOBREDITA OBRIGAÇÃO CAMBIAL, RESSALVADA, E CLARO, AÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA CONTRA O DIRETOR. 2. O LEGITIMO PORTADOR DE TAL TÍTULO
PODE, COM ELE, HABILITAR-SE NA CONCORDATA DA SOCIEDADE POR ESSA
FORMA SE OBRIGOU. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.